Tribunal: TJDFT
Processo: 0702682-94.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória, que rejeitou a pretensão punitiva estatal por ausência de provas suficientes da prática do crime de embriaguez ao volante, previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes da materialidade e da autoria para a condenação do acusado pelo crime de embriaguez ao volante, especialmente diante da dúvida sobre a efetiva condução do veículo em estado de embriaguez.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A infração penal de embriaguez ao volante é um crime de perigo abstrato, que se consuma com a condução de veículo automotor em via pública sob a influência de álcool ou substância psicoativa, independentemente da ocorrência de resultado danoso.
O exame de etilômetro e a confissão extrajudicial não constituem, por si sós, elementos probatórios suficientes à condenação, quando ausente demonstração concreta do nexo temporal e fático entre o estado de embriaguez e a condução do veículo.
Conforme o art. 156, caput, do CPP, o ônus da prova incumbe à acusação, não sendo possível sustentar um juízo condenatório em face da dúvida sobre a materialidade e a autoria do delito.
O princípio da presunção de inocência, previsto no art. 5o, LVII, da Constituição da República, impõe que, em caso de dúvida, prevaleça o direito à liberdade do acusado, aplicando-se o postulado do “in dubio pro reo”.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A ausência de comprovação clara e segura quanto à autoria e materialidade do crime de embriaguez ao volante impõe a absolvição do réu, nos termos do princípio da presunção de inocência.
O exame de alcoolemia e a confissão extrajudicial não são suficientes para a condenação quando desacompanhados de provas que demonstrem o nexo entre a embriaguez e a condução do veículo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CPP, art. 156, caput; CTB, art. 306.